Tribunal: TJDFT
Processo: 0721566-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DA DEFESA. INTIMAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRÉVIA OITIVA DO REEDUCANDO. CONDENAÇÕES POSTERIORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Execução com muitas particularidades, isto é, com incidentes no cumprimento da primeira reprimenda e, posterior condenação.

2. Na espécie, o agravante cumpriu integralmente a prestação de serviços comunitários e parcialmente as prestações pecuniárias. Em face do inadimplemento, a pena de multa foi convertida em acompanhamento psicossocial, em razão da gravidade do estado de saúde, decorrente da dependência química de álcool e psicotrópicos. Sobreveio outra condenação, com unificação das penas.

3. Dado parcial provimento ao recurso para que o reeducando tenha a oportunidade de se manifestar quanto ao pagamento das prestações pecuniárias remanescentes, eis que mais favorável ao réu, se porventura vierem a ser pagas.